Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Invalidez. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não configuração. Súmula No 609 do STJ. Inaplicabilidade. Omissão de informações sobre doença preexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em que o autor busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente de invalidez. O autor alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a apólice de seguro não foi juntada aos autos, o que impossibilitaria a análise correta do caso. Além disso, sustenta a aplicação da Súmula no 609 do STJ, que dispõe sobre a recusa de cobertura securitária em razão de doença preexistente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da não juntada da apólice de seguro aos autos; (ii) se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa em face dos documentos anexados aos autos, suficientes para apreciação do mérito. Rejeita-se também o cerceamento de defesa por não aplicação da Súmula 609 do STJ eis que não houve o contrato de seguro por falta de documentos médicos que atestassem o estado de saúde do autor, embora tenha havido a proposta deste com informações inverídicas sobre sua saúde.
4. Ademais, o valor de R$ 5.100.000,00 pleiteado pelo autor corresponde ao fundo de cobertura de benefícios extraordinários da Funpresp, destinado à garantia de benefícios coletivos, sem qualquer relação direta com o autor, conforme amplamente esclarecido na documentação anexada. Também não há relação entre o prêmio de R$ 270,39 descontado em janeiro de 2023 e a aposentadoria por invalidez, sendo tal valor referente a seguro de morte.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: SÚMULA No 609 DO STJ.